Tribunal: STF
Processo: HC 271327
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em causa própria, no qual se apontam como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, buscando a “declaração de ilegalidade da prisão preventiva decretada em dezembro de 2018, por: (a) ausência de revisão periódica obrigatória a cada 90 dias em 12 meses; (c) fundamentação exclusiva em depoimentos de partes conflitadas, sem prova técnica ou pericial; (d) não cessação DA MEDIDA RESTRITIVA APÓS SENTENÇA” (doc. 1, p. 5).

Decido.

Este habeas corpus não merece seguimento.

A petição inicial não atende aos requisitos previstos no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal e no art. 190 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, razão pela qual não merece conhecimento.

Isso porque o impetrante, como relatado, pretende a declaração declaração de ilegalidade da prisão preventiva decretada em dezembro de 2018. Contudo, não comprova ter previamente provocado as instâncias antecedentes a se manifestarem sobre a matéria, tampouco indica qual o ato concreto proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da mesma pretensão, de modo a evidenciar a competência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente habeas corpus, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.

Além disso, o presente writ não foi instruído com o ato apontado como coator, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o que também impede o conhecimento do pedido.

No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, exige-se a apresentação de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator promover a regular instrução do feito, salvo quando, da análise dos documentos que instruem a impetração, emergir dúvida fundada a justificar a realização de diligência, o que não se verifica no caso. Nessa mesma direção:
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes. 3. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração. Precedentes. 4. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano. 5. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 6. Agravo regimental conhecido e provido, para restaurar os efeitos da prisão preventiva do agravado (HC 237.251 AgR/SP, Relator para o Acórdão Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7/6/2024 — grifei).

Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento.
1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal.
2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13).
3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).
4. O Supremo possui orientação no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’” (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14).
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 183.018 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2020 – grifei).
 
Agravo regimental no habeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido.
[...]
4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).
5. Regimental não provido. (HC 131.202 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21/3/2016 – grifei).
 
Registro, por oportuno, que “[é] inadmissível a juntada posterior de peças obrigatórias para a formação do instrumento” (HC 99.561/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/5/2010). Ainda, nessa perspectiva:

Agravo Regimental no Habeas Corpus. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Impossibilidade de juntada tardia de documentos. Regime inicial fechado. Reincidência. Enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Debilidade do estado de saúde do paciente. Supressão de instância. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, sustentando ilegalidade na fixação do regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus dirigido ao STF contra decisão individual de Ministro do STJ; (ii) estabelecer se a impetração pode ser conhecida diante da ausência de documentos essenciais; (iii) determinar se subsiste ilegalidade na imposição do regime inicial fechado ao condenado reincidente.
III. Razões de decidir
3. O STF afirma que não pode examinar habeas corpus contra decisão monocrática do STJ quando inexistente pronunciamento colegiado, em razão do art. 102, inc. I, al. “i”, da Constituição da República.
4. A instrução deficiente impede o conhecimento do habeas corpus, pois a impetração deve vir acompanhada de prova pré-constituída.
5. A juntada tardia de documentos configura inovação recursal e é inviável em sede de agravo regimental, conforme jurisprudência consolidada do STF.
6. A concessão de habeas corpus de ofício somente se justifica diante de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.
7. A fixação do regime inicial fechado observa o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo legítima diante da reincidência, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos.
8. Não cabe ao STF analisar, originariamente, pedido relacionado ao estado de saúde do paciente quando tal matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
9. Agravo regimental não provido (HC 265.217 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11/3/2026).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Nos termos do acordo de cooperação técnica celebrado entre o Supremo Tribunal Federal e a Defensoria Pública da União — DPU, cujo escopo é conferir maior celeridade ao atendimento de demandas encaminhadas à Central do Cidadão do STF por pessoas privadas de liberdade sem condições econômicas, determino o encaminhamento de cópia da petição inicial e dos documentos que a instruem àquele órgão defensor, para que adote as providências que entender cabíveis em favor do paciente.

Comunique-se ao impetrante/paciente.

Após, arquive-se este expediente, independentemente da publicação desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator